Tribunal: TJMT
Processo: 1013029-15.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013029-15.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO BORGES BRITO - CPF: 088.007.662-34 (APELANTE), SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - CPF: 039.115.599-76 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e materiais decorrentes de descontos mensais em benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 08000231701”. O autor sustentou não ter autorizado a adesão à associação ré, nem ter firmado qualquer contrato com esta. O juízo de origem entendeu haver autorização válida e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se os descontos realizados sem comprovação válida da contratação ensejam restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição do pedido de perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário da prova e podendo indeferi-la quando desnecessária, conforme o art. 370 do CPC e os princípios da celeridade e economia processual.

A parte ré não comprovou, de forma robusta, a anuência do autor à contratação, sendo insuficiente a alegada autorização digital sem identificação segura do contratante.

A ausência de comprovação da contratação válida atrai a incidência da responsabilidade civil pela prática de desconto indevido, nos termos do CDC.

A restituição deve se dar de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da ré, conforme entendimento do STJ e precedentes da Corte local.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo, dada a vulnerabilidade e os transtornos suportados.

A indenização por dano moral foi fixada em R$ 3.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarar a ilicitude dos descontos efetuados e condenar a apelada à restituição simples dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: “1. O desconto em benefício previdenciário sem comprovação válida da adesão configura ato ilícito. 2. A ausência de autorização expressa do consumidor enseja a restituição simples dos valores pagos e indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Borges Brito contra a r. sentença proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de reparação de danos materiais e moral ajuizada em face da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento imotivado da perícia grafotécnica requerida para apurar a autenticidade da ficha de filiação que embasa os descontos.

No mérito, alega a inexistência de relação contratual válida, dada a ausência de consentimento expresso, com a consequente nulidade dos descontos realizados. Requer a indenização por dano moral, bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Ao final, postula o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, suscitando, em preliminar, a ausência de interesse processual. No mérito, requereu o desprovimento do recurso (id. 289446365).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a apelada suscita, em preliminar, a ausência de interesse de agir do autor, sob o argumento de que este não teria buscado solução administrativa antes de recorrer ao Judiciário.

Todavia, tal exigência não se sustenta, uma vez que o prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da CF.

Diante disso,
rejeito a preliminar suscitada
.

Cinge-se dos autos que Antônio Borges Brito, ajuizou ação de reparação de danos materiais e moral ajuizada em face da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC, alegando a existência de descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, identificados sob a rubrica
“CONTRIB. AMBEC 08000231701”
.

Aduz que t
ais descontos teriam sido iniciados em 01.08.2023 e se mantiveram até a propositura da demanda, totalizando o valor simples de R$ 675,00.

Sustenta que jamais aderiu ou contratou qualquer serviço com a Associação, tampouco firmado contrato ou autorizado os referidos descontos em seu benefício previdenciário.
Razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando à cessação dos descontos indevidos e à reparação pelos danos materiais e moral suportados.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento imotivado da perícia grafotécnica requerida para apurar a autenticidade da ficha de filiação que embasa os descontos.

No mérito, alega a inexistência de relação contratual válida, dada a ausência de consentimento expresso, com a consequente nulidade dos descontos realizados. Requer a indenização por dano moral, bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Ao final, postula o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais.

Pois bem. De proêmio, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa alegada pelo apelante.

É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Ultrapassada, essa questão, é cediço que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”
.

De tal arte, diante da alegação de fato negativo pelo autor na petição inicial, transfere-se ao réu, o encargo de demonstrar o fato positivo correspondente. Compete, portanto, ao apelado apresentar elementos probatórios que evidenciam a existência da relação jurídica firmada entre as partes
, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

Isso porque,
embora a parte apelada tenha apresentado o documento denominado “Autorização de Desconto” (id. 289445899), verifica-se que o documento não contém assinatura digital autenticidade mediante senha ou confirmação inequívoca da parte autora. Ressalta-se que a autorização menciona apenas o “aceite digital por token com hash (SHA256) de segurança”, registrando a data da alegada contratação, mas sem trazer outros elementos essenciais à comprovação da validade do contrato digital, como identificação do dispositivo utilizado (computador, celular Android ou iPhone), IP ou ID do equipamento, geolocalização e biometria facial.

Cumpre salientar, ainda, que o endereço constante na autorização de desconto diverge do efetivo domicílio da parte autora, residente em Tangará da Serra.

Destaca-se que os contratos firmados por meio digital possuem validade jurídica e são amplamente aceitos nas relações de consumo, sendo reconhecidos por este Relator como manifestação legítima de vontade das partes. No entanto, no caso em análise, não ficou comprovada a concordância da parte autora, conforme se observa no id. 289445899.

Ainda que assim não fosse, a gravação de voz acostada aos autos, na qual se alega constar autorização da parte autora para os descontos, não permite, com o grau de certeza exigido, a identificação inequívoca de que a voz registrada pertença, de fato, ao autor.

Com a evolução tecnológica e a praticidade proporcionada pelos contratos eletrônicos, esses instrumentos são, em regra, válidos. Todavia, havendo alegação de inexistência de relação jurídica por parte do consumidor, a análise deve ser conduzida com cautela. Nesse contexto, recai sobre o fornecedor o dever de apresentar provas robustas quanto à legitimidade da contratação, evitando exigir do consumidor a produção de "provas diabólicas".

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever da apelada restituir os valores pagos de forma indevida pelo apelante, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.
(
...)
”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3a Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Isso porque, repiso a referida repetição a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor/apelado, o que não restou comprovado na hipótese dos autos.

Dito isso, n
o que pertine ao dano moral, v
erificada a inexistência de relação jurídica entre as partes, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição requerida, ante a não averiguação da origem da contratação, via que se mostra absolutamente insegura, causando transtornos em decorrência dessa conduta, notadamente os descontos mensais gerados no modesto benefício previdenciário recebido por pessoa idosa.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelado e o dano sofrido pelo autor/apelante, configuradora do dano moral
in re ipsa
.

No mesmo sentido, julgado em caso semelhante:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.o 10123942120238110006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do apelado quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nestes termos, arbitra-se a indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se revela adequada para desestimular a reincidência da conduta lesiva por parte do réu, considerando-se, para tanto, sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do dano.

Diante do exposto, merece reforma a sentença para julgar parcialmente procedente, reconhecendo a inexistência da relação jurídica, declarando a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor,
bem como para condenar a apelada à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente,
com incidência de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025